Tribunal: TJPA
Processo: 0000734-68.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000734-68.2020.8.14.0006

APELANTE: JOSE BRENO DE OLIVEIRA HENRIQUE, CASSIO CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES; INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA; PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA; RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por José Breno de Oliveira Henrique e Cássio Conceição Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

Consta da acusação que os Apelantes, em conjunto com terceiro agente, subtraíram mediante grave ameaça com arma de fogo veículo automotor e outros bens pertencentes à vítima, sendo posteriormente localizados na posse direta do automóvel roubado, poucas horas após os fatos.

A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da participação de menor importância, com redução da pena e fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há prova suficiente de materialidade e autoria para manutenção da condenação;

2.

eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial invalida a sentença;

3.

é cabível a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal;

4.

deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso foi conhecido, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

2.

A tese de insuficiência probatória foi rejeitada. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão e restituição do veículo subtraído.

3.

A autoria restou comprovada por elementos independentes do reconhecimento policial: prisão em flagrante dos Apelantes no interior do automóvel roubado aproximadamente três horas após o crime em via intermunicipal, tentativa de fuga ao avistarem a guarnição, perseguição policial e depoimentos harmônicos prestados em juízo pela vítima e pelos policiais responsáveis pela abordagem.

4.

A irregularidade no reconhecimento extrajudicial não conduz à nulidade automática quando a condenação se apoia em outras provas autônomas e convergentes. No caso, a condenação não se fundamentou naquele ato, que foi invalidado pelo juízo sentenciante.

5.

A palavra da vítima, confirmada em juízo, mostrou-se coerente quanto à abordagem, mediante grave ameaça, por três agentes e à subtração dos bens, encontrando respaldo nos demais elementos probatórios.

6.

Também foram válidos e coerentes os depoimentos judiciais dos policiais militares, que narraram a localização do veículo, a fuga em alta velocidade e a captura dos ocupantes após cerco policial.

7.

A alegação de que os Apelantes seriam meros passageiros não foi comprovada e se revela incompatível com a posse compartilhada do bem recém-subtraído e com a fuga conjunta para manutenção da vantagem ilícita.

8.

A causa de diminuição por participação de menor importância foi corretamente afastada. A permanência consciente no veículo roubado, em contexto de atuação coordenada, evidencia adesão ao plano criminoso e contribuição relevante para o resultado.

9.

Mantida a condenação e inexistindo impugnação específica idônea à dosimetria, subsiste a pena aplicada na origem, inclusive o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Teses de julgamento:

1.

“A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando a autoria estiver demonstrada por outras provas independentes e judicializadas.”

2.

“A posse compartilhada de veículo roubado, logo após o crime, somada à fuga conjunta e aos demais elementos do processo, autoriza o reconhecimento da coautoria no delito de roubo.”

3.

“Não incide o art. 29, §1º, do Código Penal quando a contribuição do agente se mostra relevante para a manutenção da execução criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, §2º, II, art. 29, §1º, e art. 33, §2º, “b”, do CP; art. 226 e art. 156 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 955577, Quinta Turma, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no HC 896844/SP, Quinta Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Quinta Turma, j. 03/05/2018; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Quinta Turma, j. 13/08/2024; STF, RHC 243349/MS, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000734-68.2020.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: JOSE BRENO DE OLIVEIRA HENRIQUE E CASSIO CONCEICAO SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por José Breno de Oliveira Henrique e Cássio Conceição Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedido o direito de apelarem em liberdade.

Segundo a denúncia, na tarde de 20.01.2020, os Recorrentes José Breno de Oliveira Henrique e Cássio Conceição Silva, em conluio delitivo com Sebastião da Cruz Vulcão, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, o veículo Fiat Punto placa OTB-9303, cor branca, bem como uma bolsa marrom com cartão do Banco do Brasil, uma mochila escolar e maquiagens, objetos pertencentes à vítima Waleria Cristina Arruda Pinto.

A denúncia foi recebida em 19.09.2020. (ID 34692932)

A sentença foi proferida em 23.01.2026 (ID 34693054).

Em suas razões recursais (ID 34693061), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e a fragilidade do conjunto probatório, e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente redução da pena e a fixação de regime inicial aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 34693069), nas quais pugna pelo não provimento do apelo, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, com refutação das teses de insuficiência de provas, participação de menor importância e alteração do regime inicial.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, igualmente, no sentido do conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID 35091446), consignando a manutenção da sentença condenatória e rebatendo os pleitos de absolvição, reconhecimento de participação de menor importância e modificação do regime inicial.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas capazes de obstar o exame do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que os Recorrentes, em concurso com outro agente, subtraíram, mediante grave ameaça, o veículo Fiat Punto, placa OTB9303, e outros objetos pertencentes à vítima, os quais foram detidos posteriormente em posse do automóvel.

A defesa sustenta insuficiência probatória, argumentando que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, o qual fora invalidado pelo juízo sentenciante por desobediência ao art. 226 do Código de Processo Penal, contaminou a formação do convencimento judicial e comprometeu a higidez do édito condenatório.

A tese defensiva de nulidade por arrastamento não merece prosperar. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria (STJ - AgRg no HC: 955577, Quinta Turma, j. 12/02/2025). Inexistindo nexo de dependência lógica entre o reconhecimento inválido e os demais elementos probatórios, não há se falar em nulidade.

É exatamente o que ocorre no caso presente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e entrega do veículo. A autoria, embora contestada pelos Recorrentes, emerge de forma segura das circunstâncias da prisão em flagrante, confirmadas em juízo pela vítima e pelos policiais que participaram da detenção dos Recorrentes na posse direta do automóvel subtraído, poucas horas após o evento criminoso. A captura ocorreu após perseguição policial motivada por manobra evasiva dos agentes ao avistarem a guarnição militar.

A condenação, por conseguinte, baseou-se em conjunto probatório independente e convergente: apreensão do veículo roubado poucas horas após o crime; localização dos Recorrentes na posse direta do automóvel subtraído; fuga empreendida ao avistarem a guarnição policial; perseguição tática com necessidade de cerco policial para interceptação; depoimentos harmônicos dos policiais militares ouvidos em juízo; e narrativa judicial da vítima sobre a dinâmica delitiva e a recuperação da
res furtiva,
com a confirmação de que três agentes participaram da subtração.

A autoria, portanto, não repousa sobre o ato de reconhecimento invalidado, mas nas circunstâncias fáticas provadas pelo arcabouço probatório, as quais não deixam dúvidas de que os Recorrentes foram detidos em poder da
res furtiva
pouco tempo após o crime, sem justificativa verossímil para tanto.

Nesse sentido:

[...] II - As instâncias ordinárias proferiram decisão em sintonia com o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos. Portanto, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial. Além disso, de acordo com as instâncias ordinárias as declarações da vítima não são provas isoladas nos autos, uma vez que foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo. De mais a mais, tampouco se pode falar em absolvição por nulidade, pois a condenação está fundada em outros elementos de prova, como a apreensão da res furtiva na posse do paciente. Precedentes. III – [...]
(STJ - AgRg no HC 896844 SP, Quinta Turma, j. 20/05/2024).

A vítima em juízo confirmou que três indivíduos, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram exigindo a chave do carro, depois do que prosseguiram em fuga com o veículo. Nota-se, consequentemente, que o depoimento judicializado da ofendida corroborou a dinâmica da subtração mediante emprego de arma de fogo e concurso de três indivíduos.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas constantes dos autos (STJ - AgRg no AREsp 1250627 SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/05/2018).

Os depoimentos judiciais dos policiais, combinados com os termos de apreensão e de entrega à vítima, ratificam a apreensão do veículo

subtraído em poder dos Recorrentes e complementam a narrativa da vítima sobre o desenvolvimento da ação delituosa. Deles, extrai-se que o veículo subtraído, nos quais trafegavam os Recorrentes e seu comparsa, foi avistado realizando manobra suspeita de retorno e, em seguida, empreendendo fuga em alta velocidade, razão pela qual iniciaram o acompanhamento tático que culminou na interceptação do carro, após cerco envolvendo diversas viaturas e disparo que atingiu o pneu do veículo, ocasião em que foram detidos os seus ocupantes.

Veja-se que a palavra dos policiais, respeitado especial escrutínio a fim de rechaçar narrativas inverossímeis, quando corroborada por outros elementos probatórios, é apta a alicerçar o decreto condenatório (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI, Quinta Turma, j. 13/08/2024; STF - RHC: 243349 MS, j. 19/08/2024).

A apreensão da
res furtiva
em poder dos Recorrentes, portanto, gerou presunção de autoria, exigindo uma justificativa plausível e comprovada, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. A narrativa de que os Recorrentes seriam meros passageiros no veículo subtraído carece de verossimilhança, especialmente diante da ausência de qualquer prova nesse sentido, obtendo, ainda, relevância em seu desfavor a tentativa de evasão empreendida ao avistarem a guarnição policial.

Veja-se que não se trata de presença fortuita ou ocasional, mas de manutenção da posse compartilhada da
res furtiva
aproximadamente três horas após o roubo, em deslocamento conjunto por via intermunicipal, com três ocupantes no interior do veículo, precisamente o mesmo número de agentes apontado pela vítima como responsável pela subtração.

Não se está diante de decurso prolongado apto a romper o nexo lógico entre a infração antecedente e a apreensão do bem, mas de sequência temporal próxima e contínua, suficiente para atribuir elevada força probante à circunstância de os Recorrentes terem sido encontrados no interior do veículo recém-subtraído.

Além disso, os Recorrentes permaneceram no automóvel durante toda a fuga empreendida após a visualização da guarnição policial, contexto em que o condutor realizou manobras evasivas e trafegou em alta velocidade, sendo necessário acompanhamento tático e posterior cerco policial para a interceptação. A fuga conjunta, longe de representar conduta neutra, constitui dado indicativo de comunhão de vontades e de interesse comum na preservação da posse do bem subtraído, sobretudo porque nenhum dos ocupantes buscou se desvincular da ação, demonstrar surpresa ou adotar comportamento incompatível com a empreitada criminosa. Nessas circunstâncias, a posse do veículo não se restringia ao motorista, mas se projetava funcionalmente a todos aqueles que, unidos, contribuíam para sua manutenção e evasão.

A coautoria em crimes patrimoniais frequentemente se exterioriza por divisão informal de tarefas, não se exigindo que cada agente pratique isoladamente o verbo nuclear do tipo penal. Basta que haja adesão consciente ao plano delitivo e contribuição causal relevante para o resultado. A permanência voluntária no interior do veículo roubado, em deslocamento conjunto e sob contexto de fuga coordenada, evidencia atuação integrada apta a reforçar o domínio do fato e a assegurar o proveito econômico da infração, circunstâncias incompatíveis com a versão de mera carona desavisada.

No âmbito dos crimes contra o patrimônio, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a apreensão da
res furtiva
em poder dos agentes, pouco tempo depois da prática delitiva, faz operar uma presunção relativa de autoria que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, transfere aos detentores o ônus de oferecer justificativa plausível para a posse dos bens (STJ - AgRg no HC: 396385 SC Sexta Turma, j. 08/06/2021).

Assim, tem-se que a localização dos Recorrentes no interior do veículo subtraído por volta de 19h, conforme se extrai das peças informativas e do depoimento judicial de Sebastião da Cruz, em deslocamento por rodovia intermunicipal poucas horas após a abordagem com grave ameaça à vítima, ocorrida às 16h, constitui indício de especial força probante, reforçado pela tentativa de fuga e resistência à abordagem policial mediante manobras de alta velocidade. Tal conjuntura fática, aliada à ausência de qualquer contraprova que demonstre a origem lícita da posse ou a desconformidade com a narrativa acusatória, transmuda a presunção em certeza processual, revelando-se elemento suficiente para alicerçar a manutenção do decreto condenatório pelas elementares do tipo penal de roubo majorado.

A causa genérica de diminuição de pena referente à menor participação, prevista no art. 29, § 1º, do CP, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do delito (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08189210220228140401, Relator Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

A teoria do domínio funcional do fato aplica-se aos crimes que, para serem levados a efeito, exigem divisão de tarefas entre os agentes participantes, sendo que cada um dos concorrentes detém domínio sobre as funções que foram confiadas a ele e tais funções são essenciais para o cometimento da infração penal (TJ-PA - Apelação Criminal: 08189210220228140401, Relator: Pedro Pinheiro Sotero, j. 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal). A presença dos Recorrentes no interior do veículo, somada à unidade de desígnios para a manutenção da posse do bem, configura coautoria plena, afastando a tese de participação acessória.

Afastada a incidência da causa de diminuição, e não tendo a defesa deduzido impugnação específica quanto aos critérios empregados na fixação da pena nas três fases do método trifásico, tampouco se identificando nulidade cognoscível de ofício, impõe-se a manutenção integral da dosimetria estabelecida na sentença, inclusive no tocante ao regime semiaberto, por força do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, porquanto alinhada às balizas legais e adequadamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando as teses de insuficiência probatória para a condenação, de ausência de comprovação da autoria, bem como de incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, mantendo-se integralmente a sentença condenatória nos termos em que proferida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026